Tribunal: TJES
Processo: 5007789-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CLEUSA FREIRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5007789-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDO: CLEUZA FREIRE DE MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, que é titular da matrícula nº 0401553-3 e que as faturas de março e abril/2023 foram emitidas nos valores de R$ 21.528,98 e R$ 21.854,20, respectivamente, o que não condiz com o consumo real da unidade. Alega que solicitou uma vistoria pela ré e, após a substituição do relógio medidor, foi emitida fatura de R$ 108,86. Afirma que o serviço de fornecimento de água foi suspenso em 27/05/2023. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de água na matrícula mencionada e a suspensão das cobranças e, ao final, a confirmação desse pedidos, com o cancelamento das cobranças impugnadas e a revisão delas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para DETERMINAR o cancelamento das faturas de maio/2022 a março/2023, que variam entre R$ 428,02 e R$ 3.114,71, tornando definitiva a decisão de Id. 25961321; e CONDENAR a ré na obrigação de revisar essas faturas no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos meses posteriores de faturamento de medição normal da unidade consumidora em análise.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a tese de violação do princípio da motivação das decisões, visto que houve a apresentação de um histórico de consumo, comprovando a regularidade da cobrança. Ainda, sustenta que não houve qualquer ato omissivo ou comissivo cometido por ela.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a Recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da cobrança referentes ao consumo correlato ao mês de maio/22 a março/23.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Nesse passo, caberia à fornecedora demonstrar que as cobranças de maio/2022 a março/2023, que variam entre R$ 428,02 e R$ 3.114,71, acima da média posterior de consumo da autora, como se verifica na tela sistêmica apresentada pela concessionária no Id. 27118592 - Páginas 11/12, decorreram do real consumo, o que não fez.

A ré, inclusive, poderia ter trazido aos autos prova de que, após o ajuizamento da ação, perdurou o consumo mais alto de água na residência da consumidora, o que não ocorreu, sendo que a autora atribui essa situação a problema no medidor, tendo, inclusive, juntado aos autos vídeo no Id. 25934928, em que se vê que o ele não para de girar.

Pelo que se constata na tela sistêmica mencionada, o consumo medido de maio/2022 a março/2023 não condiz com o dos meses posteriores, em que não ultrapassada a cobrança de R$ 132,63, de abril a junho/2023, reforçando o entendimento de que houve a posterior normalização da leitura.

À vista disso, as cobranças relativas a maio/2022 a março/2023 mostram-se excessivas, pois variam entre R$ 428,02 e R$ 3.114,71, o que não parece razoável, sobretudo diante da ausência de provas de consumo diferenciado, da normalização posterior da leitura e do aparente problema no antigo medidor, como explicitado anteriormente.”

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de água constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024434-27.2011.8.08.0048 APELANTE: COMPANHIA ESPIRIO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADO: ADÃO CAMARGO DOS SANTOS RELATOR: DES. SUBST. FABIO BRASIL NERY A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C⁄C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. CONSUMO DE AGUA. EXCESSO DE COBRANÇA. FATURA COM A COBRANÇA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a desconstituição da dívida e o refaturamento com base no consumo médio, quando o valor apontado na fatura é extremamente excessivo em comparação com a média de consumo apresentada pela parte. Ônus da prova da fornecedora. 2. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 16 de dezembro de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00244342720118080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 16/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015).

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as variações desproporcionais nas medições de consumo da consumidora não foram justificadas pela Recorrente em claro prejuízo à Recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)